Tribunal: STF
Processo: HC 81980
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-03
Data de publicação: 2002-12-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE IMPRENSA.NEGADO SEGUIMENTO POR
CARACTERIZAR-SE REITERAÇÃO DE PEDIDOS ANTERIORES.AGRAVO REGIMENTAL
INTERPOSTO E TAMBÉM NEGADO. NOVO AGRAVO SEMPRE SEM ENFRENTAR OS
MOTIVOS DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO.PRECEDENTES.
AGRAVO CONHECIDO E
 IMPROVIDO.